Tribunal: TJDFT
Processo: 0711278-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711278-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS ALEXANDRE FORMIGA DANTAS AGRAVADO: VIVIANE PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Lucas Alexandre Formiga Dantas pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 19a Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido liminar de busca e apreensão de veículo. O recorrente relata que o paradeiro do veículo de sua propriedade e objeto do contrato firmado com a requerida, ora agravada, é incerto, havendo mera presunção de que está em posse da agravada. Aponta que o veículo deve estar seguro em juízo, a fim de prevenir o envolvimento de terceiro que venha, de boa-fé, adquirir o bem. Argumenta que, caso as diligências para localizar o veículo retornem infrutíferas, em razão de ter sido vendido, ou de ter havido a transferência de propriedade alheia ao mandato de consignação, ter ciência sobre eventuais hipóteses é fundamental para que o processo siga seu curso e para que a prestação jurisdicional seja efetivada de forma útil e célere. Requer a antecipação recursal de tutela para a expedição e o cumprimento do mandado de busca e apreensão do veículo. Ao final, o provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da liminar pretendida, quais sejam a probabilidade do direito deduzido em sede recursal e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso concreto, a despeito da probabilidade do direito, como bem observou o magistrado singular, apesar de ser possível a apreensão de veículo, em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a ação apresentada diz respeito à restituição de bem ou quantia certa, ou seja, o agravante pode ter sua pretensão satisfeita de outra forma, não havendo urgência na apreensão do bem. Acrescente-se a necessidade de instauração de contraditório, mas também a dilação probatória para a melhor elucidação da matéria. As ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchidos os pressupostos legais necessários à antecipação da pretensão recursal. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator